Tribunal: STF
Processo: RHC 234955
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONCURSO DE AGENTES: OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL POR PRETENSA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEM DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wando Furlan Ceolin contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.015, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ‘MENSAGEIRO’. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS COM SUPOSTOS ENVOLVIMENTOS DE PREFEITOS MUNICIPAIS. MESMO MODUS OPERANDI. CONEXÃO. DESMEMBRAMENTO DE PROCESSO. FACULDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica nulidade absoluta do processo decorrente de violação do princípio do juízo natural, uma vez que os fatos em apreço sempre tiveram supostos envolvimentos de prefeitos municipais e que era empregado o mesmo modus operandi dos crimes relacionados à Operação ‘Mensageiro’, havendo conexão entre eles. 



    2. Ainda que declinada, de forma superveniente, a competência para o Juízo de 1º grau, conforme fls. 33-39, tal decisão ocorreu por conveniência, a fim de resguardar a duração razoável do processo, ressaltando-se que o desmembramento de processos é uma faculdade do Juiz, nos termos do art. 80 do CPP, não havendo que se falar em nulidade absoluta do feito. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 57).



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente suscita nulidade do processo em razão de pretensa afronta ao princípio do juiz natural por incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. 



    Argumenta ter sido preso cautelarmente “por ordem judicial de autoridade judiciária que sempre foi manifestamente incompetente para decretar a segregação cautelar e exercer supervisão em investigação originária sobre fatos imputados [ao recorrente], o qual nunca exerceu cargo público ensejador de foro por prerrogativa de função e nem nunca lhe foi imputado suposto ato ilegal conexo a qualquer conduta atribuída ao Prefeito do Município de Braço do Norte/SC, Alcaide este que não era e nunca foi investigado” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Assevera que, “ao que parece, pretende-se com a investigação no Tribunal coator criar um ‘Juízo Universal’ da ‘operação mensageiro’ num sui generis repeteco do fabricado ‘juízo universal da 13ª Vara Federal de Curitiba’ e que depois revelou as arbitrariedades perpetradas para manipulação da competência processual” (sic, fl. 4, e-doc. 64).



    Defende não ser aplicável “a Súmula 704/STF porque tanto a d. PGJ/SC quanto o eg. TJSC aduzem que os atos do recorrente (...) se limitariam ao contrato que a empresa Serrana tem com a Prefeitura do Município de Braço do Norte/SC, sem qualquer alegação de extrapolação dos limites geográficos desse município, de sorte a não existir qualquer conexão com fatos ocorridos em municípios diversos e que tem prefeitos envolvidos e acusados de relações espúria com a empresa Serrana” (fl. 5, e-doc. 64). 



    Anota que a “suposta relação espúria d[o recorrente] com a empresa Serrana não é critério legal para autorizar seja ele alvo de decisões, prisão e outras medidas cautelares decretadas pelo eg. Tribunal de Justiça, pois, nesse contexto, é absolutamente incompetente para supervisionar e/ou proferir qualquer decisão dependente de reserva de jurisdição, de modo a revelar que são absolutamente nulos o processo desde 06/12/2022 (1ª fase ‘operação mensageiro’) e todas as decisões proferidas pela Exma. Desembargadora Relatora e eg. 5ª Câmara Criminal concernentes ao ora recorrente/paciente, em razão da violação ao princípio do juiz natural positivado no art. 29, X, art. 125, §1º, todos da Constituição Federal, art. 83, inciso XI, ‘a’ e ‘b’, da Constituição do Estado de Santa Catarina, arts. 84, 85, 87, 564, I, todos do Código de Processo Penal, art. 72, I, ‘d’, do RITJSC, e bem assim na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. e. Ministro Roberto Barroso, que restringiu o foro por prerrogativa de função” (fl. 6, e-doc. 64).



    Sustenta haver “evidências de que a d. Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina estaria se valendo de procedimentos aparentemente lícitos para atingir fins não colimados e nem permitidos pela Constituição Federal e Código de Processo Penal, no caso, está investigando às ocultas uma autoridade com prerrogativa de foro (que seria o Prefeito de Braço do Norte) ou, de outro lado, violando a garantia constitucional d[o recorrente] de ser julgado pelo juiz natural, que seria o Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal do Município de Braço do Norte/SC” (fl. 7, e-doc. 64).



    Para corroborar as alegações, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que as instâncias precedentes estariam em pretensa contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que o órgão acusatório e a relatora não teriam conseguido “explicar a permanência do processo quanto [ao recorrente] no e. TJSC, pois ele não é e nem nunca foi Prefeito, de modo a ser extremamente plausível a hipótese de pretensão oculta de ‘encontro fortuito de provas’ e a todo custo para, ao depois, se dizer se inventar uma fundamentação para convalidar as ilegalidades” (fl. 9, e-doc. 64). 



    Enfatiza não haver conexão intersubjetiva, probatória ou instrumental, nem deveria ser permitida “a reunião de processos que devem caminhar em instâncias diferentes retirando-se, sem razão de direito ou justificativa plausível, o direito constitucional ao juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, formando juízo universal, como lembrou o STF, tendo em vista que são diversos os Municípios, as Secretarias envolvidas e as licitações realizadas” (fl. 12, e-doc. 64).



    Estes os pedidos:



    “a) o recebimento e processamento do presente recurso ordinário constitucional;



    b) a ciência ao culto representante do Ministério Público para oferecimento de parecer; 



    c) a intimação dos recorrentes para a sessão de julgamento, a fim de que possa expor oralmente as razões de recurso e apresentar memoriais; e 



    d) processado o feito, o provimento ao recurso para fins de conceder a ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, que implica em irremediável nulidade processual e na consequente anulação de todos os atos praticados (decisórios e não decisórios), considerado o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inc. III), da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e do duplo grau de jurisdição (princípio implícito) e a teor da melhor exegese do art. 567 do CPP;



    e) Requer-se prazo para juntada de procuração” (e-doc. 64).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 83). 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO MENSAGEIRO’. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM CONCURSO COM AGENTES DETENTORES DE FORO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. SUPERVENIENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICOPROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 90). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Consta do processo ter sido o recorrente preso preventivamente pela apontada participação em organização criminosa, investigado na denominada Operação Mensageiro, pela prática dos crimes de fraude à licitação, peculato desvio, corrupção passiva e integrar organização criminosa (fls. 9-13, e-doc. 13, Petição Criminal n. 5022671-83.2023.8.24.0000). Confiram-se trechos da decisão: 



    “Quanto à Wando Furlan Ceolin ainda é necessário acrescentar novamente a presença de contrato milionário em um pequeno município, o que coloca em evidente risco a ordem pública. Segundo se apura, o agente público ‘terceirizava’ sua função pública para funcionários da Serrana, fazendo com que estes elaborassem termos de referência nas licitações que impediram a concorrência, favorecendo o grupo empresarial em troca de altos valores de propina. 



    Outrossim, não é desnecessário dizer que Wando Furlan Ceolin demonstrou indícios de elevada infiltração no mundo da criminalidade, ante os indícios de que recebe propinas em locais obscuros como postos de gasolina e hotéis. 



    (...) 6.1 DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...) Wando Furlan Ceolin, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, objetivando-se garantir a ordem pública e por imprescindível à instrução criminal, pelos fundamentos dispostos em todo o decisum”.



    Nessa investigação, apuram-se condutas de diversos agentes públicos, alguns acusados com prerrogativa de função, de vários Municípios de Santa Catarina/RS, que teriam recebido vantagens indevidas de empresários do Grupo Serrana em troca de favorecimento e superfaturamento em contratos públicos, notadamente em serviços de coleta e destinação de lixo e iluminação pública. 



    5. Em 26.5.2023, ao julgar o Pedido de Prisão Preventiva n. 5022671-83.2023.8.24.0000, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a prisão preventiva do recorrente e indeferiu o pedido de nulidade processual pela pretensa afronta ao princípio do juiz natural, ao argumento de incompetência absoluta daquele Tribunal (e-doc. 9).



    6. Em 12.6.2023, a Relatora, Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declinou a competência para o juízo da Vara Criminal da comarca de Braço do Norte/SC, no julgamento da Petição Criminal n. 5032768-45.2023.8.24.0000. Decidiu ser “conveniente que este processo seja cindido nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal”, pois não remanesceriam acusados, “com foro por prerrogativa de função ocupando o polo passivo” (fl. 7, e-doc. 5). 



    7. Foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 832.015 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “a imediata colocação do paciente em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e a suspensão do trâmite da persecução processual. No mérito, (...) a decretação de nulidade absoluta do processo desde 6/12/2022 (1ª fase da Operação ‘Mensageiro’), abrangendo todas as decisões de origem posteriores a esta data, em razão da violação do princípio do juízo natural, com o reconhecimento da ilegalidade de todas as provas obtidas, devendo ser trancada a persecução penal, ante a ausência de justa causa” (fl. 3, e-doc. 42). 



    Em 9.8.2023, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc.42).



    Em 2.10.2023, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 1.373- 1.379): 



    ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDO FURLAN CEOLIN, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 5022671-83.2023.8.24.0000/SC. Segue a ementa do acórdão (fls. 41-43): 



    ‘PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. 



    1. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. QUESTÃO LEVANTADA PELO INVESTIGADO W. F. C. INOCORRÊNCIA. COINVESTIGADOS COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ARTIGO 29, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONEXÃO ENTRE AS CONDUTAS. PROVAS DAS INFRAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES QUE POSSUEM ÍNTIMA RELAÇÃO UMAS COM AS OUTRAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS. MESMO OPERADOR DE PROPINA. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM CONJUNTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL DE MAIOR GRADUAÇÃO. MELHOR COMPREENSÃO E AMPLITUDE DAS PRÁTICAS QUE NECESSITA, POR ORA, DE APURAÇÃO EM CONJUNTO. SÚMULA 704 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO JUIZ NATURAL, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MODUS OPERANDI DAS CONDUTAS SIMILAR ENTRE VÁRIOS MUNICÍPIOS. PREFEITOS MUNICIPAIS QUE SÃO INVESTIGADOS DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO. MESMO GRUPO EMPRESARIAL CORRUPTOR. ATUAÇÃO DOS INVESTIGADOS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA EVIDENCIADA. 



    2. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. 



    2.1 PEDIDO FORMULADO POR W. F. C. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES FÁTICAS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTOS. INVESTIGADO QUE FIGURAVA COMO TESTEMUNHA DOS CONTRATOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E DOS RESPECTIVOS ADITIVOS, FIRMADOS COM O GRUPO SERRANA. APONTAMENTOS INDICIÁRIOS QUE REVELAM A PRESENÇA DE FAVORECIMENTO E, CONSEQUENTE SOBREPREÇO, EM REFERIDOS CONTRATOS. ERBS QUE APONTAM PARA POSSÍVEIS ENCONTROS ENTRE O INVESTIGADO E O OPERADOR DA PROPINA. ANÁLISE DE DADOS DO CELULAR DO OPERADOR DA PROPINA QUE EVIDENCIAM DIVERSOS ENCONTROS ENTRE ESTES, EM LOCAIS ALEATÓRIOS, COMO POR POSTO DE GASOLINA E HOTEL. APONTAMENTOS DE QUE O INVESTIGADO RECEBEU A QUANTIA TOTAL DE R$ 300.000.00 (TREZENTOS MILREAIS), EM PROPINA, DO GRUPO CORRUPTOR EM TROCA DOS CONTRATOS PÚBLICOS SUPERFATURADOS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE QUALQUER VALOR PECUNIÁRIO. RISCO À ORDEM PÚBLICA IGUALMENTE EVIDENCIADO. MAIOR E MAIS COMPLEXO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO DA HISTÓRIA DE SANTA CATARINA. ESQUEMA DE CORRUPÇÃO QUE, EM TODO O ESTADO, PODE PASSAR DAS CENTENAS DE MILHÕES DE REAIS. INDÍCIOS DE QUE O LUCRO EMPRESARIAL E PROPINA SEJA SUPERIOR AO PRÓPRIO VALOR NECESSÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO MANDATO ELETIVO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PLEITO ALTERNATIVO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU QUEA UNIDADE PRISIONAL NÃO POSSA ATENDER SUAS PECULIARIDADES DE SAÚDE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 



    [...] 3. PEDIDOS INDEFERIDOS.’



    (...) De início, conforme informações prestadas às fls. 1.333-1.336, foi concedida liberdade provisória ao paciente em 5/7/2023, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. Logo, a pretensão de imediata colocação do acusado em liberdade devido ao excesso de prazo da custódia, à ausência de contemporaneidade da prisão e à patologia do paciente perdeu o objeto. 



    No tocante à alegação de nulidade absoluta do processo, assim constou do acórdão recorrido (fls. 46-48):



    ‘1. Da preliminar de nulidade processual por violação ao princípio do juiz natural 



    O requerente W F C aponta, preliminarmente, a existência de nulidade processual por violação ao princípio do juiz natural por incompetência absoluta do eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Para tanto, argumenta que ‘não é e nunca foi detentor de foro por prerrogativa de função, de sorte revelar a manifesta inconstitucionalidade da instauração e mantença de persecução penal no col. Tribunal de Justiça’. 



    Contudo, adianta-se, não é o caso de reconhecimento de nulidade. 



    Provavelmente o país inteiro sabe que existem prefeitos municipais sendo investigados na denominada Operação Mensageiro, assim, o fato de W F não ser detentor de foro por prerrogativa de função é anódino. 



    O processamento dos autos, por ora, compete ao Tribunal de Justiça, com supedâneo no artigo 29, Inciso X, da Constituição Federal. 



    Além do mais, a despeito do entendimento da douta defesa, a conexão entre os supostos delitos praticados, ao menos por ora, é evidente. 



    Prima facie, o suposto principal distribuidor de propina do grupo Serrana seria A S, o qual realizou, em tese, a entrega de duas das três parcelas referentes ao total acordado (R$ 300.000,00 - trezentos mil reais) com/para W, logo, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em duas distintas oportunidades. 



    A alcunha de A S, qual seja, ‘O Mensageiro’, inclusive dá o nome da operação. 



    Apontamentos indiciários dão conta de que ‘O Mensageiro’, em tese, entregaria pessoalmente vantagens indevidas em ‘dinheiro vivo’ para mais de uma centena de prefeitos de Santa Catarina. 



    O negociador de propina em diversos municípios, inclusive em Braço do Norte, seria O J M, para prefeitos, secretários municipais e/ou prepostos. Além disso, dados referentes à Braço do Norte, inclusive, encontram-se em planilha sigilosa de controle de propinas, onde há a informação de diversos outros agentes públicos, inclusive prefeitos.



    Nesta toada, é evidente a conexão intersubjetiva e probatória, sendo necessário que os autos, por ora, tramitem na jurisdição de maior graduação com base naqueles que possuem foro por prerrogativa de função. 



    O artigo 76, Inciso III, do Código de Processo Penal, aponta que a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 



    In casu, elementos indiciários dão conta de que as condutas criminosas seriam equânimes, ou seja, prepostos da empresa, a mando de ao menos dois sócios, efetuariam negociações espúrias de contratos públicos e acerto de propina com prefeitos municipais, vice-prefeitos, secretários e gerentes municipais de dezenas de cidades catarinenses. 



    Ou seja, a apuração das condutas, por ora, necessita ser realizada de maneira conjunta, pois é a única forma de trazer uma melhor compreensão da amplitude das práticas, eventuais responsabilizações penais e também para uma melhor investigação destas. 



    É absolutamente impossível, neste momento, que ocorram investigações separadas, porquanto o suposto principal distribuidor da propina, por exemplo, em uma única semana, deslocar-se-ia para diversas cidades de Santa Catarina, para efetuar o pagamento de propina para prefeitos e outros agentes públicos. 



    Ora, seria absolutamente inviável que se fatiasse as investigações. 



    De mais a mais, há elementos indiciários da ocorrência de uma grande organização criminosa, com núcleo empresarial e político, ao passo que existem indícios de encontros e conversas entre prefeitos sobre formas de ‘fazer dinheiro’ relacionados aos contratos de lixo, tornando-se evidente que os fatos estão entrelaçados entre si e possuem competência deste Tribunal de Justiça, através da distribuição por sorteio realizado para esta relatoria. 



    Nesse diapasão, a Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal aponta que ‘Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’. 



    Portanto, neste momento procedimental, resta claro que a apuração dos fatos deve ser feita através da conexão, no qual existem elementos indiciários de modus operandi equânime, organização criminosa conjunta em vários municípios e necessidade de acompanhamento em unidade de todos os fatos, pois até mesmo o operador da propina e os supostos corruptores seriam os mesmos, tudo dentro de um mesmo contexto fático de contratos públicos, preponderantemente relacionados à coleta e destinação do lixo e de iluminação pública.



    [...] Frisa-se que o primeiro procedimento que aportou da Operação Mensageiro (5063871-41.2021.8.24.0000), tratava dos então prefeitos A A (Bela Vista do Toldo), G dos P (Canoinhas), L H S (Papanduva) e A L (Major Vieira), ao passo que todos estes permanecem como investigados ou réus. Inclusive, no presente procedimento, há a prisão preventiva de A L. 



    Em suma, os fatos sempre tiveram supostos envolvimento de prefeitos municipais e o contexto de prática em mesmo modus operandi, dentro de uma mesma organização criminosa empresarial, e inclusive política, evidencia a necessidade, por ora, de que os autos tramitem por força de conexão perante este Tribunal de Justiça, pela maior graduação jurisdicional, tendo em vista o foro por prerrogativa de função de mais de uma dezena de prefeitos investigados. 



    Portanto, não há se falar reconhecer quaisquer nulidade processual’.



    Como se vê, a Corte de origem concluiu que a conexão entre os delitos supostamente praticados é evidente, ressaltando-se que ‘o suposto principal distribuidor de propina do grupo Serrana seria Altevir Seidel, o qual realizou, em tese, a entrega de duas das três parcelas referentes ao total acordado (R$ 300.000,00 - trezentos mil reais) com/para Wando, logo, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em duas distintas oportunidades" (fls. 46-47). Destacou, ainda, que os fatos sempre tiveram supostos envolvimentos de prefeitos municipais e que era empregado o mesmo modus operandi, razão pela qual os autos deveriam tramitar no Tribunal de Justiça, pela maior gradação jurisdicional. 



    Apesar das alegações defensivas, não se verifica nulidade absoluta do processo decorrente de violação do princípio do juízo natural, uma vez que os fatos em apreço sempre tiveram supostos envolvimentos de prefeitos municipais e que era empregado o mesmo modus operandi dos crimes relacionados à Operação ‘Mensageiro’, havendo conexão entre eles. Nesse sentido: (...). 



    Outrossim, ainda que declinada, de forma superveniente, a competência para o Juízo de 1º grau, conforme fls. 33-39, tal decisão ocorreu por conveniência, a fim de resguardar a duração razoável do processo. Em outras palavras, o desmembramento de processos é uma faculdade do Juiz, nos termos do art. 80 do CPP, não havendo que se falar em nulidade absoluta do feito. Nesse sentido: (...). 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.’



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 58).



    8. Quanto à nulidade processual arguida pelo recorrente pela pretensa ilegalidade porque haveria afronta ao princípio do juiz natural pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao argumento de o recorrente não ter prerrogativa de função, extrai-se dos autos que a imputação dos delitos praticados pelos acusados teria ocorrido em concurso de agentes. 



    O processo, originalmente, tramitou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao fundamento de que o desmembramento do feito poderia causar prejuízo revelante às investigações. Expõe-se nos autos que os apontados delitos cometidos pelos acusados teriam conexão com processos de titulares de foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Assentou-se: 



    “(...) neste momento procedimental, resta claro que a apuração dos fatos deve ser feita através da conexão, no qual existem elementos indiciários de modus operandi equânime, organização criminosa conjunta em vários municípios e necessidade de acompanhamento em unidade de todos os fatos, pois até mesmo o operador da propina e os supostos corruptores seriam os mesmos, tudo dentro de um mesmo contexto fático de contratos públicos, preponderantemente relacionados à coleta e destinação do lixo e de iluminação pública” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Em 26.5.2023, aquele Tribunal concluiu: 



    “Em 26/05/2023 este Tribunal de Justiça novamente reafirmou sua competência para o processamento das investigações da Operação Mensageiro, pois há a presença de dezenas de pessoas com foro por prerrogativa de função (prefeitos municipais), nos termos do artigo 29, Inciso X, da Constituição Federal e entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, haja vista contextos de modus operandi similar por enorme suposta organização criminosa, com inclusive mesmos operadores de propina passando por várias cidades ao mesmo dia, o que elenca a necessidade de investigação em conjunto sob alçada do órgão de maior graduação, pela conexão intersubjetiva e probatória, veja-se (Evento 378 dos autos n. 5022671- 83.2023.8.24.0000)” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração, por continência ou conexão, do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”(Súmula n. 704). 



    Descabe cogitar-se, portanto, de ilegalidade comprovada na fundamentação das instâncias precedentes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 704 DO STF. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O PROCESSO DO RECORRENTE E O PROCESSO DO CORRÉU DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental e do juízo de conveniência que motivou a unidade de processamento e julgamento. Preenchida a hipótese modificativa de competência, não viola o devido processo legal ‘a tração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’, forte na Súmula 704/STF. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 211.984-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crime do art. 304, na forma do art. 298, caput, do Código Penal, praticado em conjunto com prefeito municipal. Processo e julgamento no Tribunal de Justiça. Ausência de vício de incompetência. Súmula nº 704 do STF. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...) 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 214.996-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias competentes e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Na espécie, tem-se que, em 12.6.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declinou a competência para o juízo da Vara Criminal da comarca de Braço do Norte/SC, pois, com o avançar das investigações, decidiu pelo desmembramento do feito. Foram consideradas a necessidade de tramitação mais célere do processo e a pluralidade de acusados e concluiu-se que, na fase em que o processo estava, não remanesceriam acusados com “foro por prerrogativa de função ocupando o polo passivo”.



    Confiram-se trechos da decisão proferida pela Relatora, Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “In casu, embora existam mais de seis dezenas de procedimentos da denominada Operação Mensageiro, com dezenas de prefeitos municipais investigados, denunciados e réus, tem-se que as denúncias estão sendo formuladas em divisão por cidades o que, ante a grande quantidade de denunciados (mais de uma centena de pessoas), evidencia ao meu sentir ser a melhor solução para o correto procedimento.



    Não é desnecessário dizer que existem vários presos na Operação Mensageiro, inclusive nestes autos, o que torna conveniente que as ações sejam dividas por cidade de crimes para não haver tumulto processual. 



    Julgo por conveniente que, levando em conta que os supostos crimes teriam sido praticados em dezenas de Prefeituras catarinenses (investigações apontam que podem passar de uma centena), embora em suposto modus operandi similar, pelo mesmo grupo empresarial e dentro de contexto fático, inclusive com transmunicipalidade em alguns casos, parece bastante óbvio que não haveria como, em uma única ação penal, colocar todos os denunciados, o que fatalmente destruiria a razoável duração do processo.



    Na atualidade já existem procedimentos criminais relacionados, ao menos, aos paços municipais de Itapoá, Balneário Barra do Sul, Pescaria Brava, Lages (dois), Tubarão, Capivari de Baixo, Papanduva, Canoinhas, Braço do Norte, Presidente Getúlio, Gravatal, Guaramirim, Corupá, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Major Vieira, Massaranduba, Schroeder, Ibirama e Imaruí, cada um dos procedimentos possui em média 10/12 denunciados. 



    Assim, julgo por conveniente que este processo seja cindido nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal e, levando em consideração que neste em específico não remanesce mais indivíduo com foro por prerrogativa de função